Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752977-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELVECIA ARRUDA MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 4. In casu, a penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal liquida auferida pela devedora, Analista aposentada do Banco Central do Brasil, não é capaz de comprometer a subsistência dela e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido deu ao artigo 833, inciso IV, do CPC, interpretação divergente do entendimento adotado pelo STJ, no sentido da impossibilidade de bloqueio de valores oriundos de salário e remunerações. Aduz que os elementos trazidos pelo recorrido não são suficientes para que se permita afirmar, com segurança, que a constrição parcial dos proventos auferidos pela recorrente não prejudicará a sua subsistência e de sua família, sem reflexos gravosos à dignidade da pessoa humana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no tocante à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso concreto, a penhora de 20% da remuneração da executada se mostra admissível, uma vez que a devedora, Analista do Banco Central, recebe a título de proventos de aposentadoria o valor de R$ 29.832,94 bruto e R$ 26.227,00 líquido, segundo dados do portal da transparência (https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/2174822). Alie-se, ademais, que a agravada não demonstra, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Salienta-se, ainda, que o alto endividamento para sustentar alto padrão de vida não pode ser motivo para não pagamento de dívidas. Destaque-se, outrossim, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, concluindo-se que os rendimentos brutos da devedora agravada, no valor de aproximadamente R$ 30.000,00, superam bastante esse montante. Além disso, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, atualmente, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 7.229,32 (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html, consulta realizada em 17/03/2025). Portanto, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ citado e dos fundamentos acima expostos, deve ser deferida, neste caso, a penhora sobre o percentual de 20% dos proventos líquidos da executada agravada.” (ID 69792505). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030